Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-90.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Interesse de agir verificado. Nexo causal entre o falecimento e acidente de trânsito, de modo que se faz exigível o pagamento de indenização securitária. Ação ajuizada pelo irmão do falecido. De cujus que não deixou ascendentes, descendentes ou cônjuge. Pagamento de indenização que segue a regra do artigo 4o da Lei no 6.194/74 e a regra do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Interesse de agir verificado. Nexo causal entre o falecimento e acidente de trânsito, de modo que se faz exigível o pagamento de indenização securitária. Ação ajuizada pelo irmão do falecido. De cujus que não deixou ascendentes, descendentes ou cônjuge. Pagamento de indenização que segue a regra do artigo 4o da Lei no 6.194/74 e a regra do artigo 792 do Código Civil. Comprovação, nos autos, de que o falecido tem outros irmãos, que não integraram a lide na qualidade de coautores. Autor, irmão do falecido, que faz jus ao pagamento de indenização securitária, contudo, o valor deverá ser limitado à sua cota parte. Valor restante que deve ser pleiteado por cada um dos demais irmãos que não integraram o polo ativo do feito. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição da sucumbência. Recurso provido em parte.